Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual, na forma tentada, por oito vezes, nos termos do artigo 215-A, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 70 do Código Penal. O acusado, juntamente com outro indivíduo, ingressou no vestiário feminino de uma instituição de ensino, onde se encontravam diversas alunas nuas ou seminuas, e tentou forçar a abertura dos boxes, proferindo expressões de cunho sexual, sem o consentimento das vítimas. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do réu; e (ii) determinar se a conduta caracteriza desistência voluntária, afastando a tipicidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
4. Os depoimentos das vítimas foram firmes, coerentes e confirmados tanto no Processo Administrativo Disciplinar instaurado na instituição de ensino quanto em Juízo, evidenciando a importunação sexual praticada pelo réu.
5. A ausência de contato físico direto não descaracteriza o crime de importunação sexual, pois o tipo penal abrange qualquer ato libidinoso sem anuência da vítima, independentemente de toque corporal.
6. O contexto probatório demonstra que a não consumação do delito decorreu da resistência das vítimas, que se trancaram nos boxes do banheiro, e não de uma desistência voluntária do réu, o que caracteriza tentativa nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
7. A tese de que o réu teria ingressado no vestiário a convite de uma das vítimas não afasta a tipicidade da conduta, pois a importunação ocorreu em relação a diversas outras alunas, que não consentiram com sua presença e foram constrangidas pelas suas ações e palavras.
8. A pena foi corretamente dosada, observando-se a fração de aumento em razão do concurso formal de crimes contra oito vítimas, bem como a substituição por restritivas de direitos, considerando a primariedade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O crime de importunação sexual independe de contato físico direto, bastando a prática de ato libidinoso não consentido para a configuração do delito.
3. A desistência voluntária não se configura quando a não consumação do crime decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, como a resistência da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 215-A, 14, II, e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.456.937/AP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.223.457/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2023, DJe 19.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1953314, 0708682-47.2022.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 17.12.2024.